Tribunal: TJDFT
Processo: 0738426-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DÍVIDA NÃO PAGA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INDISPONIBILIDADE DO BEM. RETENÇÃO DA MOTOCICLETA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILEGAL.
1. A responsabilidade civil advém da violação a um dever geral de cautela, fixado segundo o Direito e os bons costumes, ou do inadimplemento de obrigações contraídas através de um contrato. No primeiro caso, a lesão prescinde de vínculo obrigacional prévio entre as partes (responsabilidade aquiliana). No segundo, pressupõe a existência de liame contratual entre credor e devedor. Em ambos os casos, no entanto, é necessário ao menos a comprovação de conduta, comissiva ou omissiva, capaz de lesionar direito alheio.
2. Nos contratos bilaterais, não se pode exigir o cumprimento da obrigação de um contratante se o outro contratante deixar de cumprir a prestação que lhe compete (artigo 476 do Código Civil). Se o autor não realizou o pagamento da dívida mesmo após a rescisão do acordo, não há ilicitude na retenção do veículo pela concessionária, caracterizando verdadeira hipótese de exceção de contrato não cumprido.
3. Recurso conhecido e não provido.